Tribunal: TJDFT
Processo: 0748982-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há interesse recursal no ponto de insurgência relativa à alegação de valoração negativa da culpabilidade, se referida circunstância judicial foi considerada normal à espécie.
2. As circunstâncias da prisão em flagrante da acusada, o depoimento coerente e harmônico das testemunhas, corroborado pelo relato policial e judicial do usuário, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar as teses de absolvição ou desclassificação.
3. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.